Tribunal: TJMT
Processo: 1008593-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008593-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), MARCELO PELIZARO - CPF: 831.778.689-72 (AGRAVADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), FELIPE ASSAD ABUJAMRA - CPF: 008.531.239-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão em ação revisional. Suspensão da exigibilidade do débito. Prejudicialidade externa. Revogação da liminar. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou sua restituição ao devedor e suspendeu o feito, em razão de decisão proferida em ação revisional que suspendeu a exigibilidade do débito e vedou medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão proferida em ação revisional, que suspende a exigibilidade do débito, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (
ii
) se há nulidade da decisão agravada por ausência de prévio contraditório.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade por violação ao contraditório não se sustenta,
pois,
a decisão foi proferida diante de fato superveniente relevante, sendo admitido o contraditório diferido, sem demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282.

4. A análise da competência do Juizado Especial, onde tramita a ação revisional, não pode ser realizada incidentalmente neste recurso, devendo eventual vício ser arguido na via própria.

5. A decisão proferida na ação revisional, enquanto vigente, produz efeitos jurídicos e deve ser observada, sob pena de
comprometimento da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

6. A determinação judicial de suspensão da exigibilidade do débito e de vedação de atos constritivos configura prejudicialidade externa, justificando a suspensão da ação de busca e apreensão, nos termos do CPC, art. 313, V, “a”.

7. Embora a jurisprudência do STJ estabeleça que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora, a existência de decisão judicial eficaz com efeito suspensivo altera o quadro jurídico, afastando provisoriamente os efeitos do inadimplemento.

8. A ausência de purgação da mora não autoriza o prosseguimento da medida constritiva, diante da suspensão judicial da exigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que, em ação revisional, suspende a exigibilidade do débito e veda atos constritivos configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de busca e apreensão.

2. O contraditório diferido supre eventual ausência de oitiva prévia quando a decisão é fundada em fato superveniente relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 282 e 313, V, “a”; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 380; STJ, Tema 722.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000805-62.2026.8.11.0059, ajuizada em face de Marcelo
Pelizaro
.

Consta dos autos de origem que a instituição financeira agravante celebrou com o agravado contrato de financiamento, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário n. 2749660/24, no valor de R$ 303.691,02, garantido por alienação fiduciária de veículo automotor (Toyota Hilux, ano/modelo 2024/2024).

Diante do inadimplemento contratual, a partir da terceira parcela, vencida em 13/11/2025, o credor promoveu a ação de busca e apreensão, tendo sido deferida a liminar, posteriormente cumprida, com a apreensão do bem e a citação do réu.

Sobreveio, contudo, manifestação do requerido informando a existência de ação revisional de contrato (n. 1000556-14.2026.8.11.0059), em trâmite perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a adoção de medidas constritivas, inclusive a busca e apreensão do veículo.

O
Juízo de origem revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a devolução do veículo ao réu, no prazo de 48 horas, bem como suspendeu o feito até o julgamento final da ação revisional, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da decisão por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, ao argumento de ausência de prévio contraditório;

(
ii
) incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão do valor do contrato (R$ 303.691,02), superior ao limite legal, bem como alegada manipulação do valor da causa na ação revisional;

(
iii
) inexistência de conexão ou prejudicialidade externa entre a ação revisional e a busca e apreensão;

(
iv
) subsistência da mora, afirmando que a discussão sobre encargos não afasta o inadimplemento;

(v) ausência de purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de restabelecer a liminar de busca e apreensão e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

A medida liminar recursal foi indeferida. O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a devolução do bem ao devedor e suspendeu o feito em razão de decisão proferida em ação revisional conexa, em trâmite perante o Juizado Especial Cível.

A preliminar de nulidade por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC não merece acolhimento. Isso porque a decisão agravada foi proferida diante de fato superveniente relevante
,
decisão em ação revisional
,
o que autoriza a atuação judicial imediata, especialmente para evitar conflito entre decisões judiciais.

Ademais, eventual ausência de contraditório prévio resta suprida pelo contraditório diferido, exercido nesta sede recursal, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do CPC. Rejeito, portanto, a preliminar.

No tocante à alegada incompetência do Juizado Especial, a matéria não pode ser analisada incidentalmente neste recurso, porquanto envolve a validade de decisão proferida em outro processo, submetido a juízo diverso. Eventual vício deve ser arguido nos autos próprios, pelos meios processuais adequados.

Enquanto eficaz, a decisão proferida na ação revisional produz efeitos jurídicos e deve ser observada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais.

Embora, em regra, a ação revisional e a ação de busca e apreensão possuam objetos distintos, no caso concreto verifica-se situação excepcional. Houve decisão expressa na ação revisional determinando a suspensão da exigibilidade do débito e vedando atos constritivos, o que impacta diretamente o fundamento da busca e apreensão
,
a mora do devedor.

A
decisão revisional assume caráter de prejudicialidade externa, apto a justificar a suspensão do feito originário, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC,
para
evita
r
decisões conflitantes e preserva
r
a coerência do sistema jurisdicional.

É certo que a jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora (Súmula 380/STJ), bem como que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida (Tema 722/STJ)
, t
odavia, no caso concreto, não se trata apenas de propositura de ação revisional, mas de decisão judicial vigente que suspendeu a exigibilidade do débito e vedou medidas constritivas. Enquanto não revogada, tal decisão afasta provisoriamente os efeitos da mora, impedindo o prosseguimento da busca e apreensão.

A ausência de purgação da mora, por sua vez, não altera a conclusão, uma vez que a exigibilidade do débito
se encontra
suspensa por decisão judicial.

Assim, verifica-se que a decisão agravada:

(i) observou a superveniência de fato relevante;

(
ii
) evitou conflito entre decisões judiciais;

(
iii
) atuou em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026